Tribunal: TJSP
Processo: 2016394-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA. Desapropriação parcial. Perito que, em avaliação prévia, constatou a necessidade de adequação de benfeitorias, porém não indicou a verba estimada. Ausência de elemento essencial do laudo pericial. Itens 4.3.1.4. e 5.10.2.2. das Normas CAJUFA. É certo que não cabe o aprofundamento da discussão sobre a avaliação, métodos e critérios na fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA. Desapropriação parcial. Perito que, em avaliação prévia, constatou a necessidade de adequação de benfeitorias, porém não indicou a verba estimada. Ausência de elemento essencial do laudo pericial. Itens 4.3.1.4. e 5.10.2.2. das Normas CAJUFA. É certo que não cabe o aprofundamento da discussão sobre a avaliação, métodos e critérios na fase da imissão na posse, mas cabe a discussão sobre o objeto da avaliação.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016394-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARLINDO CODATO e MARIA DE LOURDES PIRES CODATO, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13508
Agravo de Instrumento
2016394-53.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
15a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Arlindo Codato
Maria de Lourdes Pires Codato
Agravado
Município de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Enio José Hauffe
Decisão/Sentença
12/12/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Pedrassi
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO.
AVALIAÇÃO PRÉVIA. Desapropriação parcial. Perito que, em
avaliação prévia, constatou a necessidade de adequação de
benfeitorias, porém não indicou a verba estimada. Ausência de
elemento essencial do laudo pericial. Itens 4.3.1.4. e 5.10.2.2. das
Normas CAJUFA. É certo que não cabe o aprofundamento da
discussão sobre a avaliação, métodos e critérios na fase da imissão
na posse, mas cabe a discussão sobre o objeto da avaliação.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por ARLINDO CODATO e OUTRA contra a r. decisão de fls. 374, dos
autos de origem, que, em ação de desapropriação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO, fixou a indenização provisória em R$ 472.000,00.
Os agravantes alegam que o perito “reconheceu que as benfeitorias da área
desapropriada possuem ligação estrutural com o restante do imóvel, sendo
necessário quem sejam reconstruídos pilares e vigas para manutenção da
estabilidade”, mas “manteve-se silente quanto à estimação do valor necessário à
readequação”.
Sustentam que os itens 4.3.1.4., 4.8.1. e 5.10.2.2. das Normas CAJUFA/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preveem que, “nos casos de desapropriação parcial, deve constar na avaliação a
análise do aproveitamento da benfeitoria remanescente e as readequações e
remanejamentos das construções que deverão ser avaliadas”, até mesmo em
avaliação em prévia.
Requerem a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão, “para que o
jurisperito seja imediatamente intimado para estimar os valores necessários à
reconstrução da benfeitoria remanescente e, ato contínuo, seja o valor apurado
acrescido àquele que cujo depósito condiciona o deferimento da imissão da
agravada na posse”.
Antecipação da tutela recursal deferida a fls. 86/9.
Contraminuta a fls. 93/104.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de desapropriação parcial, que tem por objeto “a área descrita na planta
expropriatória P- 33.236-A1 e ampliada PA-01-A3, com 144,85 m2, concernente a
parte do imóvel situado na Avenida Mário Pernambuco, no 647 Vila Nova Mazzei
- São Paulo / SP - CEP 02314-001, São Paulo/SP, contribuinte no 067.043.0159-3,
declarada de utilidade pública, para a implantação do melhoramento 'Córrego
Tremembé - Trecho 7'” (fls. 1, autos de origem).
O Município ofereceu R$ 374.712,69, a partir de laudo de avaliação administrativo.
Em avaliação prévia, o perito estimou o valor da indenização em R$ 472.000,00
(fls. 214/78 e 340/58, autos de origem).
É assente na jurisprudência que a participação do expropriado na avaliação prévia
não é requisito indispensável ao deferimento da imissão provisória na posse e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual equívoco nos critérios poderá ser impugnado no decorrer da instrução
processual, quando da perícia definitiva, sob o crivo do contraditório.
No entanto, não é esse o caso dos autos.
A questão posta em debate diz respeito à ausência de elemento essencial do
laudo pericial, prévio ou definitivo.
Em avaliação prévia, o perito constatou (fls. 225, autos de origem):
“7.5 Sobre a área desapropriada encontram-se edificadas parte das
benfeitorias do galpão comercial, com área correspondente a 118,75
m2. As benfeitorias da área desapropriada possuem ligação
estrutural com o restante do imóvel; assim, será necessário que
sejam refeitos pilares e vigas no fundo do galpão principal (...)”.
As Normas CAJUFA para avaliações de imóveis nas Varas da Fazenda Pública de
São Paulo1 estabelecem:
“4. Procedimento avaliatório (...)
4.3. Caracterização do imóvel avaliando
4.3.1. Vistoria (...)
4.3.1.4. Nos casos de desapropriação parcial deverá constar ainda:
a) análise de aproveitamento do remanescente, justificando-o;
b) as readequações e remanejamentos das construções que deverão
ser avaliadas.
(...)
5. Avaliação de lotes urbanos (lotes padrão) (...)
5.10. Desapropriação parcial (...)
5.10.2. Desapropriação parcial de benfeitorias (...)
1 Disponível em:
http://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPublico/Pdf/Cajufa/NormasCajufaAvaliacaoImoveis.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.10.2.2. Se for possível o aproveitamento do corpo construtivo
remanescente, para o mesmo uso e padrão constatados por ocasião da
vistoria, deverão ser ponderadas as necessidades de adequação,
especialmente dos fechamentos, da fachada, incluindo-se, quando
pertinente, os custos de remanejamento de cavaletes e instalações de
entrada de água potável, energia elétrica, gás, telefonia, entre outros,
com indicação da correspondente verba estimada.
No caso, o expert constatou a necessidade de adequação de benfeitorias, porém
não indicou a verba estimada, nem no laudo prévio (fls. 214/78, autos e origem),
nem nos esclarecimentos (fls. 340/58, autos de origem).
Situação equivalente seria a de se desconsiderar as edificações e proceder à
avaliação prévia apenas do terreno.
É certo que não cabe o aprofundamento da discussão sobre a avaliação, métodos
e critérios na fase da imissão na posse, mas cabe a discussão sobre o objeto da
avaliação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL